Tribunal: STF
Processo: AI 763621
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 3. Impossibilidade de reexame de cláusulas contratuais. Súmula 454/STF. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.